Tribunal: TJES
Processo: 0002093-43.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002093-43.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO DE JESUS SOUZA e outros
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/
MUNIÇ
ÕES
DE USO PERMITIDO
E RESTRITO.
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se colhendo da prova produzida ao longo da instrução criminal a certeza necessária da autoria delitiva quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido e restrito, inviável a condenação.

2.

Recurso
ministerial
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002093-43.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO DE JESUS SOUZA, CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o acusado CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA das imputações relativas as práticas dos delitos de posse ilegal de arma de fogo/munições de uso permitido e restrito (artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03), por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 19 de setembro de 2017, na Rua Canaã, s/n, Nova Esperança, Jaguaré/ES, o apelado de forma livre e consciente, possuía em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, armas e munições de uso permitido e restrito: 01 (uma) arma de fogo, tipo carabina pressão modificada para calibre 22, e 01 (uma) arma de fogo, tipo escopeta de fabricação caseira, calibre 12, munições calibre 22, ponta oca, e munições calibre 12.

Almeja o órgão acusatório a condenação de Cleiton como incurso nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de que as provas coligidas são suficientes a comprovar que o acusado manteve armas de fogo e munições guardadas no interior de sua residência.

A irresignação ministerial não merece prosperar.

Os policiais ouvidos em juízo, não obstante atestarem que haviam reiteradas denúncias de que o recorrido praticava crimes e se escondia na residência onde foram apreendidas as armas, ratificaram que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, sendo encontrado na residência cópia dos documentos pessoais do outro acusado que foi apreendido com ele, João de Jesus Souza. Um dos policiais, inclusive, esclareceu que embora o acusado João tenha negado, em um primeiro momento, ser morador do local, em outra oportunidade confirmou ali residir, tanto que foi localizado um recibo de aluguel e documentos em seu nome. Afirmou, também, quem relação ao apelado Cleiton, disse não sabe dizer se é proprietário ou morador da casa.

De fato, a prova produzida não permite a condenação do apelado pela prática dos referidos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

Não bastasse, o apelado, em juízo, foi categórico ao afirmar que frequentava de vez em quando a casa do acusado João, mas que não sabe se as armas eram dele. Negou a propriedade das armas, esclarecendo também não possuir qualquer relação mais próxima com o outro acusado, estando apenas no dia dos fatos no referido local “batendo papo”. Ressaltou, ainda, que na época dos fatos era vizinho do outro réu, morava no mesmo bairro, mas em outra rua.

Por sua vez, ainda na fase inquisitorial, o acusado João, quando ouvido, esclareceu que desconhecia a existência das armas em sua residência. Ainda, afirmou que, no dia dos fatos, o apelado se encontrava conversando com ele, o qual, vez ou outra, ia em sua residência. Afirmou ainda que os artefatos não lhe pertenciam e que não sabia de quem era.

Nítido concluir que, embora haja indícios de autoria, esses são insuficientes a sustentar um decreto condenatório contra o apelado. Os relatos dos policiais não descartam a possibilidade dos artefatos encontrados na residência serem de propriedade dele, não tendo o órgão acusatório se desincumbido do ônus de comprovar, com a necessária certeza, a autoria do delito em relação a pessoa do recorrido.

Deve prevalecer, pois, a absolvição do acusado, em obediência ao brocardo
in dubio pro reo
, já que não restou suficientemente demonstrado que ele estivesse mantendo armas de fogo e munições de uso permitido e restrito sob sua guarda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.